Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701601-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e pelo Distrito Federal contra a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar os ora apelantes ao pagamento de R$ 27.503,00 (ID no 55883788). 2. A primeira apelante, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, alega que, em razão do julgamento da ADPF no 949 pelo STF, lhe foi reconhecida a prerrogativa de Fazenda Pública, submetendo-a ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Como consequência lógica, defende ter direito à isenção do pagamento das custas processuais. 3. Ao contrário do que defende a referida apelante, o julgamento da ADPF no 949 restringe esse reconhecimento como Fazenda Pública “ao regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo às peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas” (Acórdão 1812759, 07374735620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024). 4. Intime-se a apelante Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO